Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOLESÃO. PROPRIETÁRIO EM MORA. SÚMULA 257/STJ. DISCIPLINA JUDICIÁRIA. INADIMPLÊNCIA IRRELEVANTE. NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO. PROVA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL DE MEMBRO INFERIOR. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 257/STJ prevê que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. Embora tenha entendimento pessoal diverso, por disciplina judiciária, deve ser observada a jurisprudência do c. STJ que determina a aplicação da Súmula 257 aos casos em que o beneficiário da indenização é o proprietário do automóvel cujo seguro está atrasado ou vencido.
3. O liame causal encontra-se devidamente demonstrado nos autos, mediante boletim de acidente de trânsito envolvendo o Segurado, relatório e prontuário médicos, fotografias da perna em que houve a fratura, com o resultado das cirurgias, e laudo médico que atesta a invalidez, elementos que ensejam o dever de indenizar.
4. A prova dos autos revela que o Autor sofreu encurtamento do membro, que causou a perda da mobilidade dele, a qual é uma sequela residual permanente do acidente sofrido, o que impõe o dever de indenizar.
5. Nos termos da Súmula 580/STJ, “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, de modo que o termo inicial da correção monetária deve ser a data em que ocorreu o acidente.
6. Apelação da Ré conhecida e não provida.